Tribunal: STF
Processo: CJ 6325
Classe: CJ
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-10-29
Data de publicação: 1981-10-29

Ementa:
COMPETÊNCIA. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. PEDIDO DE
LEVANTAMENTO, HAVENDO OPOSIÇÃO DO BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO,
GESTOR DO FUNDO. COMPETÊNCIA, EM PRINCÍPIO, DA JUSTIÇA FEDERAL
(PRECEDENTES: CJ 6.243, RTJ 96/574, E CJ 6.250, RTJ 96/582) OU SEJA,
NO CASO DESTES AUTOS, DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, AO QUAL
CABERA INDICAR A JUSTIÇA DE PRIMEIRO GRAU COMPETENTE PARA A CAUSA
(CJ 5.993, RTJ 78/398).